Tribunal: TJDFT
Processo: 0704695-32.2024.8.07.0005
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEI 9.492/1997. DIÁLOGO DAS FONTES. PROTESTO DE TÍTULO. DÍVIDA RENEGOCIADA EM DATA ANTERIOR. INADIMPLÊNCIA INEXISTENTE. BAIXA. DEVER DO CREDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. VERIFICADA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANTIDA. RECURSO DA ADMINISTRADORA DE CARTÃO NÃO PROVIDO. RECURSO DO BANCO PROVIDO EM PARTE.
1. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor – CDC, Súmula 297 do STJ (“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”).
2. O CDC, embora se aplique a toda e qualquer atividade desenvolvida no mercado de consumo, não exclui a incidência simultânea de outras normas jurídicas. Ao contrário, convive harmonicamente. Daí a ideia doutrinária de diálogo das fontes, ou seja, aplicação e interpretação harmônica (diálogo) de diferentes normas (fontes) a determinado suporte fático.
3. O diálogo das fontes com a Lei 9.492/1997 é necessário; a norma regulamenta os serviços relativos ao protesto de títulos.
4. Com base na previsão legal, ainda sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 725, fixou o entendimento de que, quando o protesto é devido, em caso de pagamento posterior da dívida, a incumbência de realizar o cancelamento do registro é do devedor.
5. No caso, a apelada possuía débito de cartão de crédito e sofreu anotação de protesto em 10/05/2022. Todavia, a adesão à programa de crédito consciente, com a renegociação da dívida, ocorreu em 09/05/2022. A inadimplência deixou de existir em data anterior ao protesto, o que retira a legitimidade do meio de coerção e transfere ao credor a responsabilidade pelo cancelamento do registro. Há - clara - distinção entre a situação dos autos e o entendimento estabelecido pelo STJ no citado Tema 725.
6. O protesto foi realizado e permaneceu por quase 2 anos após a quitação da dívida sem que a consumidora dele tivesse conhecimento. Acreditava que a renegociação havia resolvido qualquer pendência em relação à dívida. Nesse contexto, o protesto de dívida já paga viola o princípio da boa-fé objetiva.
7. “No direito obrigacional, a boa-fé objetiva molda a nova teoria contratual, exigindo das partes a construção de ambiente de solidariedade, lealdade, transparência e cooperação. A boa-fé diz respeito ao exame objetivo e geral da conduta do sujeito em todas as fases contratuais (pré-contratual, contratual e pós-contratual), servindo, a partir de suas funções, como parâmetro de interpretação dos contratos, identificação de abuso de direito e criação de deveres anexos. O contrato, embora legítimo instrumento para a circulação de riquezas e a satisfação de interesses econômicos (lucro), não deve mais ser visto sob ótica individualista. Importa analisar sua função econômica e social.” (BESSA, Leonardo Roscoe. Código de Defesa do Consumidor Comentado. 3 ed. Rio de Janeiro: Revista dos Tribunais, 2025, p. 63)
8. Na hipótese, o pagamento da dívida gerou na consumidora a legítima expectativa de que não sofreria as consequências negativas do inadimplemento. Nessa perspectiva, houve violaçao ao dever de lealdade, consectário da boa-fé objetiva A violação à boa-fé objetiva caracteriza ato ilícito que, em tese, enseja a compensação do dano moral.
9. A indenização (rectius: compensação) por dano moral está expressamente prevista no ordenamento jurídico. Todavia, ainda existem controvérsias conceituais no Poder Judiciário, inclusive no próprio Superior Tribunal de Justiça.
10. Em que pesem divergências jurisprudenciais, em sede doutrinária há três posições sobre o conceito do dano moral: 1) dor psíquica; 2) violação a direitos da personalidade; e 3) ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana. A posição mais adequada combina as duas primeiras correntes. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Todavia, entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais.
11. Os atributos psíquicos do ser humano estão relacionados aos sentimentos de cada indivíduo. A própria noção de saúde passa pela higidez mental. A ideia de dignidade humana carrega em si um desejado equilíbrio psicológico. São ilícitas, portanto, as condutas que violam e afetam a integridade psíquica, que causam sentimentos negativos e desagradáveis, como tristeza, vergonha, constrangimento etc.
12. É importante perceber a autonomia do direito à integridade psíquica (dor). A compensação por dano moral pode se dar unicamente por ofensa ao referido direito sem que isso signifique, necessariamente, adoção da corrente doutrinária que apenas reconhece o dano moral quando há afetação negativa do estado anímico de alguém (dor).
13. Na hipótese, o dano moral decorre do protesto de título já pago, o que ofende direitos da personalidade da consumidora. A honra objetiva do consumidor foi afetada, pois se divulgou fato ofensivo a sua reputação: o não cumprimento das obrigações contratuais. Paralelamente, houve violação ao direito à integridade psíquica. A situação gerou indignaçao e revolta (art. 375 do Código de Processo Civil)
14. O valor fixado pelo juízo (R$ 5.000,00) é razoável ao considerar as circunstâncias do caso concreto, o grau de reprovabilidade da conduta dos bancos, a extensão dos danos suportados pela autora e ainda o montante do negócio jurídico. Ademais, tal quantia não é excessiva a ponto de caracterizar enriquecimento sem causa.
15. O valor da causa deve ser utilizado como parâmetro de cálculo dos honorários advocatícios de forma subsidiária, nas hipóteses em que não é possível mensurar o valor da condenação ou do proveito econômico da parte vencedora.
16. No caso, foram fixados em 10% sobre o valor da causa. O valor da causa foi estipulado em R$ 33.992,08 e corresponde à soma da dívida protestada (R$ 23.992,08) e o valor solicitado pela compensação do dano moral (R$ 10.000,00). A sentença tem natureza cominatória e condenatória. Logo, o adequado é a utilização do proveito econômico como parâmetro para o cálculo dos honorários advocatícios, especialmente se se considerar que o valor condenatório foi inferior àquele solicitado.
17. Recurso da operadora de cartão conhecido e não provido. Honorários majorados. Recurso do banco conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.